Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. LICITUDE. SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência liminar, proferida com base no art. 332 do CPC, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. As matérias em debate consistem em verificar: (i) a admissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e error in procedendo pela aplicação do art. 332 do CPC; (iii) se são válidas as cláusulas relativas à capitalização mensal de juros, Tabela Price, juros remuneratórios, Tarifa de Cadastro, registro de contrato e seguro “Proteção Mecânica GM”; e (iv) se subsistem os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma específica e fundamentada os motivos da sentença.
2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito, dispensando instrução probatória, nem error in procedendo quando a pretensão deduzida se encontra em confronto direto com súmula ou precedente obrigatório, nos termos do art. 332 do CPC. No caso, os documentos colacionados são suficientes ao deslinde das questões suscitadas e os fundamentos da inicial foram enfrentados de modo específico, com indicação dos precedentes aplicáveis, e não mera remissão genérica, concluindo-se que os pedidos colidem frontalmente com teses repetitivas do Superior Tribunal de Justiça/STJ e, por isso, sujeitam-se ao art. 332 do CPC.
3. A capitalização mensal de juros é lícita quando com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente como indicação expressa, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. (Súmula no 539/STJ. Temas 246 e 247 do STJ).
4. A adoção da Tabela Price não configura ilegalidade quando pactuada com capitalização de juros permitida. Precedentes.
5. O Tema 24/STJ (REsp 1.061.530/RS), em consonância com a Súmula 596 do STF e a Súmula 382 do STJ, estabelece que as instituições financeiras podem praticar juros superiores a 12% ao ano (Lei de Usura - Decreto 22.626/33), e a abusividade deve ser comprovada em relação à taxa média de mercado do BACEN.
6. O Tema 620/STJ (REsp 1.251.331/RS) valida a tarifa de cadastro desde que cobrada no início do relacionamento.
7. É válida a cobrança de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem em contratos bancários, ressalvadas a onerosidade excessiva e a cobrança por serviço não prestado. Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).
8. O Tema 972 (REsp 1.639.259) veda a imposição de seguro atrelado ao fornecedor, preservada a liberdade de escolha do consumidor.
9. Correta a sentença ao afastar os pedidos de repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral quando ausente cobrança indevida dolosa ou violação a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença.”
“2. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC é permitida quando a matéria é exclusivamente de direito e está pacificada em precedentes obrigatórios.”
“3. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.”
“4. É legítima a utilização da Tabela Price em contratos bancários com capitalização de juros validamente convencionada.”
“5. Os juros remuneratórios apenas podem ser revistos se comprovada abusividade em face da taxa média de mercado.”
“6. A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento.”
“7. As despesas de registro do contrato são válidas, salvo prova de onerosidade excessiva ou serviço não prestado.”
“8. É vedada a imposição de contratação de seguro atrelado ao fornecedor, preservada a liberdade de escolha do consumidor.”